Tribunal: TJPA
Processo: 0801418-27.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801418-27.2021.8.14.0037

APELANTE: CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINA

APELADO: JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 009/2021/CMO. PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 - CEP/CMO, INSTAURADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. SUPOSTA CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA OS QUADROS FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE ORIXIMINÁ. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 4º, VI, DO DL 201/1967 E ART. 86, INC. XII DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. ATO DE CASSAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL SOB O FUNDAMENTO DE TER INCORRIDO EM
INFRAÇÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO ART. 86, XII DA LOM E ART. 4º, VI DO DL 201/67
. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 86 XII DA LOM. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 86, XII DA LOM
DECLARADA PELA PRÓPRIA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC C/C SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF NA FORMA DO VOTO VISTA ADERIDO PELA RELATORA.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER APURAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL (ART. 4º, VI DO DL 201/67), PORTANTO NULO TAL FUNDAMENTO. RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DOS VEREADORES PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL VÁLIDO PARA O DECRETO LEGISLATIVO 009/2021. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
a apelação e declarar a
inconstitucionalidade do art. 86, XII da Lei Orgânica do Município de Oriximiná.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Câmara Municipal de Oriximiná, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Anulatória (Proc. 0801418-27.2021.8.14.0037), proposta por José Willian Siqueira da Fonseca – Prefeito Municipal de Oriximiná.

Em síntese a ação proposta na origem a ação visou a declaração de nulidade do Processo Político-Administrativo nº 002/2021 - CEP/CMO, instaurado pela Câmara Municipal de Oriximiná, após constituição de Comissão Especial Processante, que culminou na cassação do seu mandato de Prefeito Municipal de Oriximiná, materializada por meio do Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO.

O referido processo Político-Administrativo teve início com a apresentação de denúncia formulada pelo Sr. José Maria Calderaro Filho – ex-candidato a prefeito de Oriximiná e Chefe de Gabinete da Presidência da Câmara dos Vereadores, em razão de suposta
contratação irregular de servidores temporários
para os quadros funcionais da Prefeitura de Oriximiná, que denotaria Crime de Responsabilidade e Infração Político-Administrativa, nos termos dos artigos 1º, XIII e 4º, VII, do Decreto Lei nº 201/1967 e artigo 86, XII, da Lei Orgânica do Município de Oriximiná.

A notícia de crime foi recebida e determinado o devido processamento. Ao final Câmara Municipal processante entendeu que restou configurada na conduta imputada ao Prefeito a ocorrência de infração político-administrativa prevista no art. 4º, VII, do DL 201/1967 e art. 86, inc. XII da Lei Orgânica Municipal e, por consequência, restou proclamada a cassação do mandato do então Prefeito Municipal de Oriximiná, tudo em conformidade com o parecer final exarado nos autos do Processo nº 002/2021-CEP/CMO.

Em sua inicial o autor/apelado aduziu que: 1) formulada por adversário político do autor, ocupante de cargo comissionado na Câmara Municipal; 2) ausência de justa causa para a formação da Comissão Processante, autorizando o controle de legalidade material da decisão de cassação pelo Poder Judiciário; 3) incompetência absoluta da Câmara para processamento e julgamento de infrações previstas no art. 1º, XIII do Decreto-Lei, bem como parecer favorável à condenação pelo art. 4º, VI, que configuraria julgamento
extra-petita
; 4) ofensa a ampla defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunhas, indeferimento do pedido de vistas e falta de acesso à integralidade dos autos.

O autor requereu a antecipação da tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do julgamento levado a efeito no dia 22/10/2021, com a suspensão do Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO, e a consequente reintegração ao cargo de Prefeito.

Em ID8992813 o juízo
a quo
entendeu que os fatos imputados ao autor não se subsumiam ao tipo do art. 4º, inciso VII do DL 201/67, mas sim ao art. 1º, inciso XIII do mesmo diploma, implicando em nulidade do ato por
incompetência da Câmara
para processar o prefeito pelos fatos investigados, sendo essa competência privativa do Poder Judiciário.

A decisão liminar também reconheceu a
ausência de justa causa
para o processamento do feito, declarando que não houve ilegalidade nos atos de contratação dos servidores, pelo contrário, teria o autor procedido a regularização de prática ilícita de gestões anteriores que mantinham 1.114 vínculos ilegais, nominados de “planilhados” (derivativo de planilha) remunerados sob a rubrica orçamentária de serviço prestados por pessoa física pagos.

A liminar foi concedida e os efeitos do Decreto Legislativo nº 009/2021/CMO foram suspensos, havendo a recondução do autor ao cargo de prefeito.

Ato contínuo a Câmara Municipal interpôs agravo de instrumento n. 0811905-70.2021.8.14.0000, distribuído a esta Relatora.

Nas razões do agravo a Câmara dos Vereadores arguiu em síntese sua competência
para processar e julgar o prefeito, pois embora a denúncia que deu origem ao procedimento tenha se referido a violação do art. 1º, XII do Decreto-Lei nº 201/67 houve deliberação legislativa que a comissão processante apuraria a existência de infração político-administrativa, decorrente da contratação irregular de servidores temporários no Município de Oriximiná nos termos do art. 4º, VII do DL 201/67 e art. 86, XII da LOM, de maneira que houve o adequado enquadramento legal final por uma ou outra infração descrita na denúncia, uma vez que os fatos narrados podem ser objeto de apuração tanto no âmbito judicial, promovida pelo Ministério Público e demais legitimados, quanto no âmbito político-administrativo pelo Legislativo local.

Afirmou que a decisão recorrida avança sobre os
aspectos de justiça, conveniência e oportunidade
da decisão tomada pelos vereadores no bojo do processo de cassação. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reformar a liminar de piso.

Em juízo de cognição sumária, própria das decisões de admissibilidade recursal que não avançam sobre o mérito propriamente dito
, conferi efeito suspensivo sob o seguinte fundamento, que peço vênias para a leitura:

A Câmara Municipal apresentou sua contestação (ID

8992825) arguindo que o processo de cassação pautou-se exclusivamente na apuração e análise de infração político-administrativa decorrente da contratação irregular de servidores temporários no Município de Oriximiná, no período de janeiro a junho de 2021, que ocorreram sem a realização de processo seletivo simplificado e sem a demonstração do excepcional interesse público enquanto exigências dispostas no art. 37, IX da Constituição Federal e 3º da Lei Municipal nº 6.059/97.

Apontou que o excelso STF já fixou as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados,
ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato
ou de negativa de autoria, de maneira que é defeso ao Poder Judiciário adentrar o mérito da decisão proferida pelo Poder Legislativo no âmbito de procedimento político-administrativo de apuração, destacando que que a infração político-administrativa cometida pelo então Prefeito Municipal era inquestionável, tanto quanto à existência quanto em relação à ilicitude.

Ainda em contestação a Câmara sustentou que eventual animosidade pessoal e política entre o prefeito e o denunciante não interferiram na imparcialidade da comissão e do próprio julgamento da cassação, bem como que não houve qualquer prejuízo a ampla defesa nem ofensa ao devido processo legal seja em razão de prazos processuais, produção de provas ou acesso aos autos.

Pugnou pela improcedência do pedido para que fosse reconhecida a competência da Câmara Municipal para apuração de infração político-administrativa cometida pelo Prefeito ao contratar 1.465 (um mil, quatrocentos e sessenta e cinco) servidores temporários, de forma gradativa, no período de janeiro a junho de 2021, sem a realização de processo seletivo simplificado e sem a configuração de excepcional interesse público.

Instruído o processo com as alegações finais além de sucessivas petições que reeditaram argumentos por ambas as partes, foi ouvido o Ministério Público (ID8992859).

Em seu parecer o Fiscal da Lei delimitou a contenda em dois pontos específicos: 1) existência ou não vícios procedimentais decorrentes da inobservância de regras; 2) existência ou não de infração político-administrativa.

O
Parquet
de origem destacou que o ato político-administrativo que culmina na cassação de uma pessoa legitimamente eleita não deve, em regra, ser controlado pelo Poder Judiciário,
cabendo a este apenas realizar análise dos aspectos formais do procedimento
,
bem como a existência de justa causa
, esta
traduzida na real existência dos fatos atribuídos
, bem como se constituem infração político-administrativa.

Na primeira parte da sua manifestação opinou pela inexistência de vícios formais no processo de cassação.

Contudo, foi veemente ao historiar os fatos que deram origem ao julgamento político, e descreveu que
antes do autor assumir o cargo de Prefeito Municipal
, havia espécie de
ato simulado na contratação de pessoal
, denominados “planilhados”, cuja finalidade era de escamotear o real vínculo de temporários, remunerando-os como prestadores de serviço, e que a atuação do autor foi no sentido de desfazer um negócio jurídico não real, de modo que,
a rigor, não houve novas contratações
, tendo em vista que
o vínculo desses servidores era preexistente.

Dada a premissa, o Ministério Público, manifestou que não havia base segura de se afirmar que o requerente atuou com dolo de se beneficiar através de contratação de servidores temporários, não configurada assim a tipicidade devida, tanto que ao realizar consulta ao TCM sobre a possibilidade de contratação temporária, demonstrou a ausência de dolo, tornando verossímil o argumento do autor que as contratações visavam evitar a descontinuidade de serviços públicos do município, opção menos danosa ao interesse público.

Aduziu o Fiscal da Lei que na verdade o autor teria procedido a contratação de 141 servidores temporários durante sua gestão, diferença entre os servidores temporários herdados da gestão anterior e os 1.114 “planilhados” que foram transformados em servidores temporários de forma sumária, sem a realização de processo seletivo simplificado, pelo que foi julgado por incorrer nas infrações dispostas no art. 4º, inc. VII do Decreto Lei nº 201/2021 e art. 86, inc. XII da Lei Orgânica Municipal.

Nesse aspecto
o Ministério Público afirmou

falecer justa causa
para o processamento e julgamento de cassação, porque, tal como descrito nos fatos anteriores, a conduta do autor em realizar a contratação de 141 servidores temporários, em razão da pandemia do COVID-19 e estado de emergência do Rio Trombetas, além de não representar um número significante de contratações, frente ao quadro de servidores na administração pública, não é configuradora de ato ilícito grave a ser qualificado como crime de responsabilidade, uma vez que a inexistência de processo seletivo simplificado, por si só, não pode caracterizar incidência de ilegalidade grave a ponto de configurar nem infração penal, nem civil e nem político-administrativa, limitando-se a conduta na órbita da mera irregularidade, mesmo porque não restou comprovado descumprimento doloso do normativo.

Concluiu o Fiscal da Lei pela ausência de conduta ilícita na “regularização” de ato jurídico simulado caracterizada pela formalização da contratação dos servidores “planilhados”, antes remunerados como prestadores de serviço, em servidores temporários, bem como não houve demonstração de dolo na contratação dos demais servidores temporários, e consequentemente, não houve infração político-criminal ou mesmo penal, tendo em vista que a conduta do requerente não se enquadra em infração “contra expressa disposição de lei”, pelo que se manifestou pela procedência do pedido de anulação do Processo Político-Administrativo nº 002/2021-CEP/CMO.

Sobreveio a sentença (ID8992891) através da qual o juízo esquematizou o pronunciamento da seguinte forma:

Questões incontroversas:

·

A contratação formal de 1.465 servidores temporários;

·

A opção do autor por transformar o passivo de trabalhadores com vínculo precário de prestadores de serviços de pessoa física e gradativamente mudou o vínculo para servidores temporários;

Questões controvertidas:

·

A legalidade das contratações;

·

Existência de irregularidades formais no processo de cassação;

·

A competência da Câmara para o processamento e julgamento dos fatos;

Antes do pronunciamento sobre as questões controvertidas o juízo expôs que para o julgamento da presente ação era necessário ter em vista que a interferência do Poder Judiciário somente se legitima para assegurar o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar os pressupostos de funcionamento da democracia e das instituições republicanas, obstada estaria a sua manifestação quanto ao mérito, sendo legitimada apenas quando houvesse ofensa a um daqueles vetores, e nessa condição, não importaria em violação à separação dos poderes.

Superada introdução, o juízo
a quo
discorreu brevemente sobre a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e com fundamento na Súmula 722 do STF declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 86 da Lei Orgânica do Município.

Ao apreciar os argumentos acerca de (in)existência de vícios formais no processo de cassação, a sentença destacou não haverem vícios formais insanáveis no processo de cassação, pontuando que não há irregularidade alguma pelo fato da denúncia ter sido feita por adversário político; que a recursa de oitiva de algumas testemunhas não implicou em prejuízo para a defesa do processado; que as intimações foram realizadas regularmente; a votação de cada membro da comissão processante foi feita de maneira aberta assegurando a publicidade; não há provas nos autos que foi negado o pedido de vista aos vereadores da base aliada do processado; a negativa de cópia dos autos no momento do julgamento se justifica como coibição ao abuso do direito de defesa.

Concluiu que o processo transcorreu regularmente em relação a forma dos atos administrativos.

Ao apreciar o quesito de (in)existência de justa causa (fato típico) a sentença destacou que a denúncia imputou ao autor a responsabilidade pela contratação 1.630 servidores temporários com o dolo de favorecimento pessoal, tipificando a conduta do agente público nos crimes definidos art. 1º, XIII e 4º, VII, ambos do Decreto-Lei 201/67 e no art. 86, XII da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, contudo, a Comissão Processante expediu parecer preliminar pela continuação das investigações contidas na denúncia mas o fez apontando apenas para
a infração político-administrativa do art. 4º, VII, Decreto-Lei nº 201/2021
e
o crime de responsabilidade do art. 86, XII da Lei Orgânica Municipal
.

Essa mesma conduta teria sido descrita no relatório final, contudo se registra outro enquadramento legal no texto firmado pela comissão. Observe-se o inciso grafado na tipificação da conduta, colha-se:

A sentença voltou a destacar que não havia controvérsia em relação a contratação de 1.465 servidores dos quais 1.114 foram migrados de ‘planilhados’ (serviços prestados por pessoa física) para servidores temporários, solução eleita pelo gestor para pôr fim ao negócio jurídico simulado operado por gestões passadas, ao entender que essa era a solução que melhor atendia o interesse público.

Reconheceu a sentença que que
o saldo real de contratos temporários

era de 141
, uma vez excluídos os ‘planilhados’ e os já existentes antes de janeiro de 2021,
e sobre essas contratações concluiu pela sua legalidade
, considerando que no interregno de 6 meses o Município enfrentou agudização na pandemia de COVID19 e estado de calamidade pública pelas cheias do rio Trombetas,
de forma que o descumprimento parcial da Lei Municipal 6.059/97 (pela não realização do processo seletivo simplificado)
não implicou em ilegalidade, mas em
mera irregularidade
.

Destacou, ainda, que no curso do processo de cassação
não ficou demonstrado qualquer prova quanto ao dolo de obter vantagem ilícita por parte do prefeito
, que demonstrou sua boa-fé ao levar a conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios a situação dos “planilhados”.

Nesse diapasão
o juízo
a quo
acolheu os argumentos do Fiscal da Lei de que faltava a tipicidade para a regularidade de todo o procedimento investigativo
, não possuindo este, justa causa para seu processamento e julgamento, permitindo assim o controle do Judiciário sobre o ato.

A sentença consignou que não havia como sustentar que a contratação de 1.465 servidores temporários, dos quais 1.324 (temporários + “planilhados”) já pertenciam o quadro da administração, sendo 1.141 sob vínculo simulado, seja considerada ato ilegal e com isso remova um mandato constitucionalmente delegado pelo povo através do sufrágio universal, e mesmo entendendo que não houve chancela do TCM – PA, a atitude do autor em levar ao conhecimento do Órgão de Controle Externo a situação de espúria ilegalidade - prestação de serviço de pessoa física para falsear o vínculo funcional com a Prefeitura -, não é compatível com qualquer espécie de dolo.

Declarou o juízo
a quo
não haver ilegalidade na mudança de vínculo de prestadores de serviço de pessoa física para servidores temporários, uma vez que esta contratação já havia acontecido antes mesmo do autor assumir a Prefeitura
,
e que a quantia real de 141 servidores contratados não pode ser qualificada como exacerbada, e que a ausência de processo seletivo simplificado estaria justificada face a todo contexto apresentado, não havendo como elevar essa irregularidade a ilegalidade que justifique a cassação de um mandado sufragado pelo povo, evidenciando tamanha desproporção entre a gravidade do fato e a gravidade da consequência, e que a inexistência de justa causa justifica a revisão do ato vergastado pelo Judiciário .

Concluiu o juízo
a quo
pela ausência de tipicidade do fato de contratar 1.465 servidores temporários entre janeiro e junho de 2021, ou seja, NÃO HOUVE ATO ILEGAL para o processamento da investigação e seus desdobramentos que culminaram na cassação do mandato de Prefeito

do autor,

declarando que o processo político-administrativo 002/2021 possui vício insanável de legalidade reconhecido pela ausência de justa causa
.

Quanto a (in)competência absoluta da Câmara Municipal para processar e julgar os fatos disse o juízo que a controvérsia poderia ser organizada em duas frentes,
a primeira seria de que o fato investigado não se amoldar ao tipo do art. 4º, VII e a segunda é que, amoldando o fato ao tipo do art. 1º, XIII, pelo princípio da especialidade, estaria excluída a incidência concomitante do tipo do art. 4º, VII.

Nesse ponto reproduzo a própria sentença:

“Pois bem, temos um fato: contratação de servidores temporários. Há dois tipos dentro de uma lei que regula a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores:

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;

VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática.

Pergunta-se: contratar servidores temporários é praticar um ato? Entendo que SIM. Pergunta-se novamente: contratar servidor temporário é admitir servidor? Outra vez entendo que SIM. Terceiro questionamento: quais dentre as duas assertivas possuem elementos distintivos em relação ao fato de contratar servidores? A resposta não é difícil, pois a similitude entre admitir servidor e contratar servidor é de cristalina percepção. Deste modo, são elementos distintivos do tipo do inciso XIII do art. 1º, o núcleo “admitir” e o sujeito “servidor”, sendo genérico o tipo do art. 4º, VII que, por ser uma norma sancionadora em branco, não possui requisito suficiente para fechar um tipo específico.

Feito o devido exercício de norma especial e norma genérica, chega-se a conclusão de que se houvesse tipicidade na conduta do autor em contratar 1465 servidores temporários, esta se amoldaria ao tipo do art. 1º, XIII, do Decreto-Lei nº 201/67.

Agora, a independência das instâncias! O Decreto-Lei nº 201/67 é norma reguladora dos crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. O legislador, ao criar a referida Lei, preocupou-se em distinguir dois tipos de crimes de responsabilidades, um julgado no âmbito do Poder Judiciário (art. 1º) e outro julgado pelo Poder Legislativo Municipal, escolhendo um a um os tipos de cada crime de responsabilidade. É perceptível também que os tipos do art. 1º são mais técnicos, já os tipos do art. 4º são mais axiomáticos.

(...)

Portanto, o procedimento instaurado pela Câmara, caso o fato investigado típico fosse, padeceria também de uma questão de ordem pública, mais especificamente quanto a competência para processar os fatos investigados, pois, conforme distinção feita pelo próprio Decreto Lei 201/67, caberia ao Poder Judiciário o julgamento de tais fatos e não ao Poder Legislativo, como o fez.

Declarou o juízo que o Poder Legislativo Municipal de Oriximiná, ao julgar o autor por contratação irregular de pessoal, feriu a competência do Poder Judiciário e, por consequência, a norma constitucional do devido processo legal, negando ao autor o seu juízo natural, finalizando a sua sentença julgou PROCEDENTE o pedido para declarar nulo o procedimento Político-Administrativo nº 002/2021 – CEP/CMO, bem como a nulidade do respectivo

Decreto Legislativo nº 009/2021 e DETERMINOU a imediata reintegração do prefeito
.

Intimadas as partes sobreveio a
apelação da Câmara Municipal
apontando a minha prevenção em razão da relatoria do agravo de instrumento n. 0811905-70.2021.8.14.0000.

Em suas razões descreveu a demanda reeditando argumentos apresentados na contestação, a afirmou que o juízo fundamentou sua sentença unicamente em ofício produzido por servidora detentora de cargo comissionado vinculado ao recorrido, para deliberar pela inexistência de ilicitude das contratações, e que o fundamento apresenta os mesmos equívocos da decisão liminar.

Arguiu que “
a eventual declaração de inconstitucionalidade o
art. 86, XIII
da Lei Orgânica de Oriximiná não possui qualquer efeito inibidor sobre a competência da Câmara Municipal de Oriximiná, tendo em vista que o próprio art. 4º, do Decreto-Lei nº 201/67, enquanto norma exclusiva de regência do processo de cassação conduzido pelo Poder Legislativo, confere à Câmara Municipal a prerrogativa funcional de apuração e julgamento de infração político-administrativa cometida por Prefeito”
(sic), e que a sentença constitui verdadeira ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Apontou que o inciso VII do artigo 4º do DL 201/67 não se trata de norma que exige complementação, mas sim de amplo enquadramento, uma vez que a conduta ilícita pode ser configurada a partir da violação de diversas normas existentes no ordenamento jurídico, tais como as violadas pelo apelado art. 37, IX da Constituição Federal e os arts. 2º e 3º da Lei Municipal 6.059/97, que regulamenta a contratação temporária no município de Oriximiná.

Argumentou que o próprio apelado confessou ter realizado 1.465 contratações sem realização de processo seletivo e sem justificativa da situação excepcional, e o fato de o recorrido ter levado a situação a conhecimento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará jamais consistiu em autorização para a admissão irregular de servidores temporários, visto que a própria Corte de Contas apontou a obrigatoriedade de observância das normas constitucionais e legais para a realização das contratações.

Afirma que os fatos narrados podem ser objeto de apuração tanto no âmbito judicial, promovida pelo Ministério Público e demais legitimados, quanto no âmbito político-administrativo, mediante apuração no âmbito da Câmara Municipal, visto que o mesmo fato pode ser subsumido a previsões contidas em diversos diplomas legais, a exemplo da Lei de Improbidade Administrativa, e do Decreto-Lei nº 201/67 - seja sob o aspecto de crime de responsabilidade ou ainda de infração político administrativa.

Asseverou que a sentença é uma incursão indevida no mérito do julgamento realizado pela Câmara Municipal de Oriximiná, considerando: a) os limites do controle judicial sobre o procedimento político-administrativo de cassação, que se limitam aos aspectos de legalidade e observância das formalidades legais, sendo vedada a incursão, revaloração de provas e de fundamento legal, e a substituição do mérito da decisão do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário e b) a independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, sendo inequívoco que a conduta irregular verificada pela contratação de temporários em contrariedade às normas constitucionais e legais pode configurar, ao mesmo tempo, crime de responsabilidade, infração político administrativa e ato de improbidade, sendo defeso ao Judiciário limitar o escopo de atuação do Poder Legislativo para a apuração de condutas previstas no art. 4º do DL 201/67.

Destacou que a sentença reconheceu a inexistência de vícios procedimentais quanto à formalidade no Processo nº 002/2021-CMO.

Pediu o PROVIMENTO do recurso para reformar parcialmente a sentença recorrida, no que se refere à indevida incursão do Poder Judiciário no mérito do julgamento realizado pela Câmara Municipal de Oriximiná /PA e em sua competência funcional exclusiva, determinando-se o restabelecimento de todos os efeitos do Processo nº 002/2021-CMO e do Decreto Legislativo nº 009/2021-CMO.

Em contrarrazões o apelado descreveu os fatos e apontou preliminarmente vício de representação sustentando que a Câmara Municipal deveria ser representada por procurador do município.

No mérito afirmou a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes e apontou a manifesta ilegalidade ocorrida pela
ausência de justa causa e vício dos motivos determinantes
para recebimento de denúncia, formação da Comissão Especial Processante e aplicação da mais gravosa pena a um representante eleito, a cassação.

Reafirmou a incompetência absoluta da Câmara Municipal para o processamento e julgamento dos fatos, dada a inexistência de tipicidade.

Pugnou pela manutenção da sentença.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, e sobre essa decisão de admissibilidade a Câmara Municipal interpôs agravo interno, o qual depois de regularmente instruído, restou improvido por unanimidade conforme acórdão ID10532454.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido que a averiguação, pelo Poder Judiciário, da legalidade do processo político-administrativo de cassação de mandato legislativo, notadamente quanto ao preenchimento dos pressupostos jurídicos que autorizam o processamento de denúncia contra Prefeito Municipal, não viola o Princípio da Separação dos Poderes, mormente o exercício jurisdicional quanto a tipicidade do procedimento investigativo, no tocante a presença de justa causa para o seu processamento e julgamento.

Destacou o Fiscal da Lei que para a entrega adequada da jurisdição é imprescindível avaliar se a conduta do apelado se enquadra na prática prevista no art. 4º, inc. VII do Decreto Lei 201/1967 (infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato), que consiste em “praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática”; ou naquela prevista no art. 1º, inciso XIII, do Decreto Lei nº 201/67 (crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário) que consiste em “nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei”.

A Procuradoria aderiu e ratificou os fundamentos apresentados pelo
Parquet
de origem acolhidos pela sentença quanto a incompetência da Câmara Municipal para o julgamento do fato descrito, vez que, nos termos dos arts. 1º, inc XIII e 2º do Dec-Lei 201/1967, se trata,
in casu
, de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Opinou pelo
Não Provimento
do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do recurso.

Da mesma forma que o juízo procedeu, entendo pertinente fixar desde logo os fatos incontroversos, reconhecidos pelas duas partes.

Questões incontroversas:

·

A contratação formal de 1.465 servidores temporários;

·

A opção do autor por transformar o passivo de trabalhadores com vínculo precário de prestadores de serviços de pessoa física e gradativamente mudou o vínculo para servidores temporários;

Hei, contudo, de acrescentar um terceiro ponto incontroverso não citado pelo juízo, mas que tem pertinência para o pronunciamento de mérito ao final.

·

A não realização de processo seletivo antecedente a contratação.

Destacados esses pontos incontroversos, temos pela frente os argumentos expostos pelo recorrente que, segundo sua avaliação, indicam
error in judicando
passível de reforma por este juízo
ad quem.

1 – PRELIMINAR de Inconstitucionalidade do art. 86 da Lei orgânica do Município de Oriximiná

Relembro que o próprio apelante argumentou que a eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 86, XIII da Lei Orgânica de Oriximiná não possui qualquer efeito inibidor sobre a competência da Câmara Municipal de Oriximiná, tendo em vista que o próprio art. 4º, do Decreto-Lei nº 201/67, enquanto norma exclusiva de regência do processo de cassação conduzido pelo Poder Legislativo, confere à Câmara Municipal a prerrogativa funcional de apuração e julgamento de infração político-administrativa cometida por Prefeito.

Aqui há um ponto decisivo para prosseguirmos ou não no julgamento da apelação.

O Decreto Legislativo n. 009/2021 anulado pela sentença em seu art. 1º Decretou a cassação do mandato prefeito remetendo a fundamentação para os autos do processo administrativo nº 002/2021.

Colha-se:

A seu turno o processo administrativo nº 002/2021, que julgou procedente a denúncia e indicou que o prefeito teria incorrido nas seguintes
infrações político administrativas do
art. 86, XII da LOM e art. 4º, VI do DL 201/67
.

Colha-se a transcrição do art. 4º, VI do DL 201/67 que assim está redigido:

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

(...)

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro
,

Colha-se o enquadramento do prefeito nos autos que foram postos em votação no plenário da Câmara dos Vereadores em ID8992751:

Destaco que
o dispositivo legal impugnado,
artigo 86, XII da Lei Orgânica do Município
, respeitando o princípio da simetria,
limita-se a reproduzir o disposto no artigo 1º, XIII, do Decreto Lei 201/67
:

Art. 86 - LOM

São infrações político-administrativas
do Prefeito Municipal,
sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores
e sancionadas com a cassação do mandato, na forma preconizada pela legislação federal de regência, especialmente:

(...)

“XII - nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei;”

Art. 1º - DL 201/67

Art. 1º São crimes de responsabilidade
dos Prefeitos Municipal,
sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário
, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

“XIII
- Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;”

Chamo atenção aqui para a fundamentação do processo administrativo nº 002/2021
uma vez que
não houve qualquer apuração acerca de eventual descumprimento do orçamento municipal (art. 4º, VI do DL 201/67)

.

Teria assim a votação havida pelo Plenário da Câmara dos Vereadores, conforme parecer final da comissão processante, ter
tido como único fundamento legal coerente
com as apurações, portanto, em tese,
único fundamento válido
,
apenas e tão somente o art. 86, XII da Lei Orgânica
,
cuja redação é
ipses litteris
a mesma do art. 1º, XIII do DL 201/67
.

Relembro aqui o trecho já exposto no relatório acima, que
a própria apelante declarou sem espaço para dúvida que

“
a eventual declaração de inconstitucionalidade o
art. 86, XII
da Lei Orgânica de Oriximiná
não possui qualquer efeito inibidor sobre a competência da Câmara Municipal de Oriximiná
, tendo em vista que o próprio art. 4º, do Decreto-Lei nº 201/67, enquanto norma exclusiva de regência do processo de cassação conduzido pelo Poder Legislativo, confere à Câmara Municipal a prerrogativa funcional de apuração e julgamento de infração político-administrativa cometida por Prefeito
”.

Acontece que o fundamento utilizado na ocasião do julgamento não é o inciso XIII do art. 86 da LOM e sim o inciso XII do mesmo artigo, conforme visto acima.

De qualquer forma, tanto
o inciso XII quanto o inciso XIII, ambos do art. 86 da lei Orgânica Municipal, são reproduções, no todo ou em parte expressiva, dos crimes de responsabilidades descritos no art. 1º do DL 201/67 nos respectivos incisos XIII e XIV.
Colha-se no quadro comparativo:

Lei Orgânica do Município de Oriximiná (Art.86) –
Competência da Câmara

Decreto Lei 201/67 (art.1º)

Competência do Judiciário

XII - nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição de lei;

XIII - Nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei;

XIII - negar-se a executar lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial;

XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;

Em sendo a redação do art. 86, XII da Lei Orgânica absolutamente a mesma daquela do art. 1º, XIII do DL 201/67,
é evidente que o Município legislou em matéria penal, incluindo um crime de responsabilidade atribuível ao chefe do Executivo
,
como se fosse, aquele tipo, uma infração político administrativa
.

Em outras palavras, a Câmara Municipal durante o processo legislativo de criação da Lei Orgânica Municipal
se apropriou do texto da Lei Federal
(DL 201/67, art. 1º, XIII), e incluiu aquele texto definidor de CRIME DE RESPONSABILIDADE por Lei Federal, entre o rol das INFRAÇÕES POLÍTICAS na norma municipal.

Ou seja
,
legislou em matéria penal e acabou por USURPAR a competência do Poder Judiciário
uma vez que é do Judiciário a competência para julgar os crimes de responsabilidade dos prefeitos.

Quando auto se atribuiu competência para julgar o crime de responsabilidade previsto no art. 1º, XIII do DL 201/67,
vilipendiou assim a Sumula Vinculante 46 do STF
e, por corolário lógico, as regras constitucionais de repartição de competência, dentre as quais aquela que define ser matéria privativa da União legislar sobre direito penal, (art. 22, I da Constituição).

Nem se pensa em alguma margem para interpretação dissonante por força
das
Súmula 722 do STF, convertida em Súmula Vinculante 46
do excelso pretório.

Colha-se a
Súmula 722
do e. Supremo Tribunal Federal:

“
São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento
”.

Na mesma toada a
Súmula Vinculante 46
:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”
.

Andou bem a sentença ao reconhecer o vício de constitucionalidade do artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná.

Nesse diapasão,
em sede preliminar de mérito
, entendo pela potencial existência de inconstitucionalidade do art. 86 da Lei Orgânica do Município de Oriximiná, em especial do inciso XII,
utilizado como único fundamento concreto,
, durante a votação da cassação do prefeito, dada a
ofensa ao
artigo 22, I da CF
e da
Súmula Vinculante n. 46 do e. STF
.

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

Assim,
na forma do
art. 948 do CPC c/c art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10
, encaminho
voto
pelo
acolhimento da preliminar, para admitir o incidente de inconstitucionalidade
e nesse diapasão
determinar a

suspensão deste julgamento e a afetação dele ao egrégio Pleno do Tribunal para apreciação da possível inconstitucionalidade
acima descrita
.

Após a apreciação pelo e. Pleno, esta Turma Julgadora retomará o julgamento da apelação quando deverá se pronunciar acerca da eventual invalidação do Decreto Legislativo 009/2021-CMO.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA DO EXMO. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Sua excelência o Des. Luiz Neto profere voto pelo acolhimento da preliminar de inconstitucionalidade e a possibilidade de dispensa da obediência da cláusula de reserva de plenário ao caso concreto com fundamento no
art. 949, parágrafo único do CPC
c/c Súmula Vinculante n. 46 do STF.

CONTINUAÇÃO DO VOTO DA EXMA. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Vou aderir ao voto vista quanto
a possibilidade de dispensa da obediência da cláusula de reserva de plenário ao caso concreto
, considerando que o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 86, XII

De fato, tratando-se de mesmo tema, o art. 949, parágrafo único do CPC, autoriza a dispensa da instauração do incidente caso já exista decisão sobre o tema do plenário do STF ou do órgão competente para conhecer da matéria do próprio tribunal.

No caso em análise, essa possibilidade vem sendo chancelada pelo STF, não se exigindo que haja identidade absoluta entre os casos, mas apenas que haja equivalência entre as questões constitucionais, como é o caso dos autos em que a Lei Orgânica Municipal de Oriximiná, a saber o art. 86, II, está em desalinho com a Súmula Vinculante n. 46 do STF.

Contudo, o dispositivo considerado inconstitucional é apenas um dos dois adotados pela edilidade na conclusão do Político-Administrativo nº 002/2021 - CEP/CMO, instaurado pela Câmara Municipal de Oriximiná, pelo que se faz necessário dar continuidade ao voto para a análise do outro fundamento legal adotado, matéria também devolvida ao Tribunal pelo apelado em contrarrazões quando apontou qua a condenação imposta por infração do art. 4º, VI, do DL 201/67 configurara julgamento
extra-petita.

Reconhecida a inconstitucionalidade
e, também, a incompetência da Câmara para julgar o Prefeito pela ofensa aos artigos 86, XII da Lei Orgânica e 1º, XIII do DL 201/67 (já que possuem exatamente a mesma redação), conforme bem exposto pelo Exmo. Vistor,
o julgamento deve prosseguir considerando que devemos proferir juízo sobre a

fundamentação ERRADA do parecer final da comissão processante
,
o qual foi submetido a votação dos vereadores contendo fundamento legal que não foi objeto de apuração
, o
artigo 4º , inciso VI do DL 201/67
que assim está redigido:

Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:

(...)

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,

Nesse momento, a Turma julgadora estará sob novo dilema acerca da competência.

Particularmente, entendo que o Poder Judiciário ao se deparar com a existência de eventual
“erro material”
de ato de outro Poder, não tem competência para atribuir efeitos infringentes com vista a sanar o erro material do ato alheio, substituindo-lhe o dispositivo submetido a votação, e em última análise, substituindo-lhe na proclamação do resultado, afinal o que foi posto em votação pelo plenário daquele Legislativo Municipal, nunca foi objeto de apuração no processo Político-Administrativo nº 002/2021 - CEP/CMO.

Lembro, novamente, como foi procedida a votação pelos vereadores.

O processo administrativo nº 002/2021, reconheceu procedente a denúncia de origem e, na conclusão submetida a votação indicou que o prefeito teria incorrido nas seguintes infrações político administrativas do
art. 86, XII da LOM e art. 4º, VI do DL 201/67.
Foram apresentadas duas questões ao plenário da Câmara Municipal, destaco abaixo:

Ao que se apresenta, aparentemente houve um
erro material insanável
, uma vez que os vereadores votaram pelo reconhecimento da prática de duas infrações político administrativas.

·

Uma declarada inconstitucional (art. 86, XII da LOM);

·

Outra que jamais foi objeto de apuração no processo (art. 4º VI do DL 201/67)

Na
remotíssima possibilidade
, de se reconhecer
que
a existência de “
erro material
” do parecer final da comissão processante, não teve a capacidade de influir no julgamento dos demais vereadores que proferiram seus votos de acordo com o que lhes foi apresentado no bojo do processo, essa Turma Julgadora, necessariamente
deveria proceder a análise da sentença em profundidade, sobre a principal matéria de mérito, qual seja
a existência ou não de justa causa
,
lembrando que da Tribuna, em sustentação oral, o patrono da apelante repetiu argumentos da apelação destacando com veemência que o Poder Judiciário incorreu em indevida invasão do mérito legislativo, e por essa razão a sentença deveria ser reformada
.

Ou seja, somente através da análise meritória da existência ou não de justa causa, poder-se-ia, sob a ótica da apelante, concluir se a intenção dos vereadores era votar em outra conduta típica que não aquela que efetivamente votaram, definida pelo equivocado art. 4º, VI do DL 201/67 que é
Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,
fato que nunca foi objeto da apuração no processo.

Nesse diapasão, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário imprimir efeitos infringentes em ato do Poder Legislativo, e que o Decreto Legislativo n. 009/2021 que decretou a cassação do mandado do Prefeito Municipal, tem supedâneo em dois fundamentos submetidos a votação do Plenário, os quais foram aqui reconhecidos, um inconstitucional por ter atentado contra a Súmula Vinculante 46 e art. 22 da CF e o outro nulo por ter implicado reconhecidamente em julgamento
extra petita
, estou por concluir pela NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO 009/2021, pelo que, entendo desnecessário o pronunciamento sobre
outros fundamentos aqui expostos para o crime de responsabilidade do prefeito
,
e
seja pela inconstitucionalidade do art. 86, XII da Lei Orgânica do Município; seja, pela incompetência da Câmara do Vereadores para processar e julgar o prefeito por crime de responsabilidade; seja, finalmente, pela
ausência de fundamento legal válido para o Decreto Legislativo 009/2021
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Câmara Municipal de Oriximiná e, em reexame de sentença confirmo o julgado.

É o voto.

Belém(PA),assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023